Tribunal: CARF
Processo: 10730.720046/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERCENTUAL DE ARBITRAMENTO.
Não havendo nos autos nenhum elemento que infirme a atividade econômica indicada no contrato social, o percentual de arbitramento deve ser de acordo com tal atividade.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada, devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE NO ATO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A nulidade do ato de lançamento está prevista no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, isto é, quando praticado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Quando nenhuma das hipóteses resta configurada no processo, afasta-se a alegação de nulidade.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que a empresa informou nas suas declarações valores expressivamente menores que os apurados pela fiscalização, por meio de presunção legal de omissão de receita, fica caracterizada a intenção de sonegar, sendo aplicável a multa de 150%.
DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE SIMPLES.
Da exigência tratada nos autos devem ser deduzidas as parcelas correspondentes aos recolhimentos unificados de SIMPLES do período alcançado pela ação fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Caracterizado que o sócio-administrador atuou com excesso de poderes e infração à lei ao movimentar mais de 97% do recursos financeiros da autuada, com o propósito de sonegar os tributos, sua conduta se subsume à hipótese do art. 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720046/2010-38
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.111 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrentes
MARMO DE CACHOEIRAS GESTAO EMPRESARIAL LTDA E
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERCENTUAL DE
ARBITRAMENTO.
Não havendo nos autos nenhum elemento que infirme a atividade econômica
indicada no contrato social, o percentual de arbitramento deve ser de acordo
com tal atividade.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal contida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se aos
depósitos bancários não contabilizados para os quais a interessada,
devidamente intimada, não tenha logrado comprovar a origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE NO ATO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A nulidade do ato de lançamento está prevista no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, isto é, quando praticado por pessoa incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Quando nenhuma das hipóteses resta configurada no
processo, afasta-se a alegação de nulidade.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
Demonstrado que a empresa informou nas suas declarações valores
expressivamente menores que os apurados pela fiscalização, por meio de
presunção legal de omissão de receita, fica caracterizada a intenção de sonegar,
sendo aplicável a multa de 150%.
DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE SIMPLES.
Da exigência tratada nos autos devem ser deduzidas as parcelas
correspondentes aos recolhimentos unificados de SIMPLES do período
alcançado pela ação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720046/2010-38
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Caracterizado que o sócio-administrador atuou com excesso de poderes e
infração à lei ao movimentar mais de 97% do recursos financeiros da autuada,
com o propósito de sonegar os tributos, sua conduta se subsume à hipótese do
art. 135, III, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, i.i)conhecer
parcialmente do recurso voluntário apresentado pela contribuinte, em relação à matéria
“imputação de responsabilidade aos sócios”, nos termos da Súmula CARF no 172, e, na parte
conhecida, a ele negar provimento; e, i.ii) conhecer do recurso voluntário apresentado pelo
responsável tributário Caio Marcus de Araújo Coutinho para, no mérito, a ele negar provimento,
mantendo a imputação como responsável tributário, com fulcro no art. 135, III, do CTN; i.iii)
negar provimento ao recurso de ofício em relação aos itens, i.iii.i) redução do percentual de
arbitramento do lucro em 9,6% para o IRPJ e de 8% para a CSLL; e, i.iii.ii) manter a dedução
dos valores pagos a título do Simples Federal; ii) por maioria de votos, dar provimento ao
recurso de ofício para restabelecer a multa de ofício qualificada ao percentual de 150%, vencida
a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário que serão objeto de novo
julgamento no âmbito da turma ordinária deste CARF em razão do decidido pela Primeira Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
1.1.

Com base no Acórdão no 9101-003.558, a referida Turma, ao julgar o Recurso
Especial do sujeito passivo, declarou nula a decisão de segunda instância (Acórdão no 1101-
000.762 – PAF no 10730.720046/2010-38), que havia apreciado o Recurso Voluntário do sujeito
passivo.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

1.2.

Por sua vez, na mesma sessão de julgamento, a Turma julgou o Recurso Especial
da Fazenda Nacional e declarou nula a decisão de segunda instância (Acórdão no 9101-003.760 –
PAF no 15540.000397/2009-46), que havia apreciado o Recurso de Ofício.
1.3.

Ambos Acórdãos foram materializados com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. IMPACTO NOS ATOS
POSTERIORMENTE REALIZADOS. INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO
ESPECIAL.
Identificada a nulidade da decisão, deve ela ser decretada nula. Nos termos do §1o, do
artigo 59, do Decreto 70.235/72 § 1o a nulidade de qualquer ato prejudica os posteriores
que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
2.

Adoto o relatório efetuado por ocasião do julgamento do Recurso Especial (fls.
771/784) para fins de resumir o estágio processual até aquela decisão:
Resumo Processual
O presente processo administrativo foi originalmente formalizado para exigência de
crédito tributário contra a interessada MARMO DE CACHOEIRAS GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA ("Contribuinte"), em razão da presunção de omissão de
receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada nos anos-calendário
de 2005 e 2006, com a consequente exigência de IRPJ e CSLL mediante arbitramento
dos lucros, posto que a contribuinte, excluída do SIMPLES Federal, não apresentou
escrituração comercial e fiscal.
Houve também exigência de Contribuição para o PIS e para a COFINS incidentes sobre
as receitas omitidas. Todos os créditos tributários foram acrescidos de multa qualificada
de 150%. A autoridade lançadora imputou responsabilidade tributária solidária aos ex-
sócios da pessoa jurídica, VICTOR LEONARDO FERREIRA DE ARAÚJO
COUTINHO e CAIO MARCUS FERREIRA DE ARAÚJO COUTINHO.
A empresa e os responsáveis solidários apresentaram impugnação.
A Turma Julgadora de 1a instância exonerou parcialmente a exigência, para admitir a
dedução dos pagamentos promovidos no âmbito do SIMPLES Federal e afastar a
qualificação da multa de ofício, e manteve a responsabilidade tributária imputada aos
ex-sócios da pessoa jurídica.
Como o crédito tributário exonerado superou o limite previsto na Portaria MF no
3/2008, o Presidente da Turma Julgadora submeteu a decisão ao reexame necessário.
Os presentes autos permaneceram com o recurso voluntário. Em outros autos
processuais, processo administrativo no 15540.000397/200946, foi dado seguimento ao
julgamento do recurso de ofício.
Não consta nos autos intimação aos responsáveis solidários da decisão de 1a instância
(e-fls. 174/178 e 480/485).
Na sessão de julgamento de 03 de julho de 2012 o recurso voluntário foi submetido à
apreciação do CARF e a 1a Turma da 1a Câmara decidiu (Acórdão no 110100.762):
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

Acordam os membros do colegiado: 1) Por maioria de votos, foi AFASTADA a
hipótese de sobrestamento com base no art. 62-A do Anexo II do RICARF,
divergindo as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Nara Cristina Takeda Taga; 2)
por unanimidade de votos, NÃO FOI CONHECIDO o recurso voluntário de
MARMO DE CACHOEIRAS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Por sua vez, no acórdão proferido nos autos do processo administrativo no
15540.000397/2009-46, ao julgar o recurso de ofício da Contribuinte, decidiu:
1) por maioria de votos, AFASTAR a hipótese de sobrestamento com base no
art. 62A do Anexo II do RICARF, divergindo as Conselheiras Edeli Pereira
Bessa e Nara Cristina Takeda Taga; 2) por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de ofício; e 3) relativamente à imputação
de responsabilidade a Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho e Caio
Marcus Ferreira de Araújo Coutinho; 3.1) por maioria de votos, CONHECER a
matéria, divergindo a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e 3.2) por maioria de
votos, ANULAR os termos de sujeição passiva solidária, divergindo a
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que fará declaração de voto.
Nos autos do presente processo, apesar de os responsáveis tributários não terem sido
intimados da decisão de primeira instância, a turma ordinária do CARF conheceu de
ofício a matéria relativa à responsabilidade tributária nos autos do processo no
15540.000397/2009-46, e afastou a sujeição passiva indireta.
O Acórdão no 1101-00.762 foi embargado pela Contribuinte, discutindo a ausência de
intimação dos responsáveis tributários, ausência de formalização de declaração e efeitos
da renovação de intimação da decisão de primeira instância. O recurso foi apreciado,
dando origem ao Acórdão de Embargos no 1101-001.201 (sessão de 25/09/2014), que
acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes.
A PGFN foi intimada da decisão, e interpôs recurso especial, protestando sobre o
afastamento da sujeição passiva indireta ocorrida nos autos do processo no
15540.000397/2009-46, com base no art. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN.
Despacho de admissibilidade de recurso especial deu seguimento ao recurso.
Consta ciência apenas para a Contribuinte dos Acórdãos no 1101-00.762 e 1101-
001.201. Não há ciência (e-fls. 553/568 e 659/663) para os responsáveis tributários
VICTOR LEONARDO FERREIRA DE ARAÚJO COUTINHO e CAIO MARCUS
FERREIRA DE ARAÚJO COUTINHO.
A Contribuinte interpôs recurso especial (e-fls. 665/674), cujo seguimento foi dado por
despacho de exame de admissibilidade, e contrarrazões (e-fls. 714/737), no qual aduz
que não houve a devida intimação dos responsáveis tributários, em desacordo com a
Súmula CARF no 71, o que teria provocado cerceamento do direito de defesa e
contraditório, e pugna pelo não conhecimento do recurso especial. Subsidiariamente,
caso adentre no mérito, protesta pela manutenção da decisão recorrida que afastou os
responsáveis tributários.
A seguir, mais detalhes sobre as fases inquisitória e contenciosa.
Da Autuação Fiscal
Discorre a autoridade autuante que a empresa iniciou atividades em 16/01/2001, no
Simples, e que tem como objetivo principal a exploração do ramo de atividades de
assessoria em gestão empresarial.
Informa que no início da fiscalização a empresa não foi localizada no endereço
cadastrado na Receita Federal como domicilio tributário, razão pela qual as intimações
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

foram enviadas para Girlédio dos Santos Ramos e Sylvio Gomes da Silva, indicados
como sócios na última alteração do contrato social.
Relata que as correspondências foram devolvidas por inexistência do endereço e que, a
partir de então, a empresa foi intimada por edital.
Informa que em setembro de 2008, Girlédio compareceu na Receita Federal e foi
intimado pessoalmente do início da ação fiscal e dos documentos que a empresa deveria
apresentar no prazo de 20 dias. A intimação não foi atendida e a fiscalização, embasada
no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996, solicitou a movimentação bancária do contribuinte.
A autoridade fiscal constatou, conforme contrato social e alterações posteriores, que no
ano fiscalizado (2004) a gerência da empresa foi efetuada por Victor Leonardo Ferreira
de Araújo Coutinho e Caio Marcus Ferreiro de Araújo Coutinho. Adiciona que estas
pessoas foram intimadas a esclarecer a origem dos valores creditados nas contas
correntes, conforme planilhas. Como a empresa e seus ex-sócios (Victor Leonardo
Ferreira de Araújo e Caio Marcus Ferreiro de Araújo) não se manifestaram para
esclarecer os créditos, foi efetuado o lançamento de oficio do ano de 2004, controlado
no processo n° 15540.000009/2009-27.
Aduz o autuante que a empresa foi excluída do Simples por ato da DRF Niterói (Ato
Declaratório Executivo n° 12 de 2009), em razão de ter excedido os limites de receita
bruta no ano de 2004 e informa que em razão da exclusão a empresa foi intimada a
apresentar sua escrituração contábil e fiscal para o período de 01/01/2005 a 21/12/2006.
Como a empresa não atendeu a intimação e alegou não precisar apresentar tais livros,
porque o ato de exclusão estava suspenso pela discussão em processo administrativo,
foram formalizados os créditos tributários por presunção de omissão de receitas a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada nos dois períodos (2005 e 2006),
mediante arbitramento dos lucros, ante a não apresentação de livros ou documentos.
Os lançamentos foram acrescidos de multa qualificada e foi imputada responsabilidade
tributária solidária aos ex-sócios da pessoa jurídica, Victor Leonardo Ferreira de Araújo
Coutinho e Caio Marcus Ferreira de Araújo Coutinho.
Da Fase Contenciosa
Como visto, a empresa e os responsáveis solidários apresentaram impugnação, que foi
julgada parcialmente procedente pela 2a Turma da DRJ/Rio de Janeiro I, nos termos do
Acórdão no 1227.178, que proferiu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE.
Comprovado que o auto de infração formalizou-se com obediência a todos os
requisitos previstos em lei e que não se apresentam nos autos nenhum dos
motivos de nulidades apontados no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, descabem
as alegações do interessado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que possuem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

DEPÓSITO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA.
Configura-se omissão de receita o ingresso de numerários em conta corrente
bancária do contribuinte, quando não comprovada a origem desses valores
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL.
Ex-vi do art. 24 da Lei n° 9.249/1995, verificada a omissão de receita, a
autoridade tributária determinará o valor do imposto a ser lançado de acordo com
o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base
a que corresponder a omissão.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeita-se, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. Ante a falta de apresentação da escrituração comercial e fiscal
que permita a apuração do lucro tributável, é cabível o arbitramento do lucro.
DEDUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE SIMPLES.
Da exigência tratada nos autos devem ser deduzidas as parcelas correspondentes
aos recolhimentos unificados de SIMPLES do período alcançado pela ação
fiscal.
MULTA QUALIFICADA.
Ante a falta de comprovação da motivação que ensejou a multa qualificada,
reduz-se a multa para 75%.
JUROS DE MORA SELIC.
A exigência dos juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC está em consonância com o Código Tributário
Nacional CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005, 2006 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. TRIBUTAÇÃO
DECORRENTE.
Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
prolatada em relação à exigência principal.
Em razão do crédito tributário exonerado, foi efetuada remessa necessária (recurso de
ofício), que foi processado nos autos do processo no 15540.000397/2009-46.
Nos presentes autos foi processado o recurso voluntário.
A contribuinte foi intimada da decisão por AR, que restou infrutífera, o que ensejou a
intimação por edital. Os responsáveis solidários Victor Leonardo Ferreira de Araújo e
Caio Marcus Ferreira de Araújo não foram intimados da decisão de 1a instância.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

Na sessão de julgamento de 03 de julho de 2012, a 1a Turma da 1a Câmara não
conheceu do recurso voluntário da Contribuinte, nos termos da ementa do Acórdão no
1101-00.762:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007.
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE
Não é tempestivo recurso voluntário apresentado após o prazo legal.
INTIMAÇÃO POR EDITAL VALIDADE
Ficando caracterizado a tentativa frustrada de intimação pelo correio, é válida a
intimação por edital.
INTIMAÇÃO POR EDITA VALIDADE
Ficando demonstrado que a sede do contribuinte não se encontra no endereço
cadastrado como domicilio fiscal, é válida a intimação por edital.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
Se o domicilio tributário eleito pelo contribuinte não pode ser achado por falta de
especificações, só resta ao Fisco a intimação por edita. O contribuinte que
registra seu domicilio tributário em zona rural em estrada, sem numeração,
sujeita-se a ser intimado por edital.
Contra a decisão foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte, questionando
(1) ausência de intimação dos responsáveis tributários, (2) ausência de formalização de
declaração e (3) efeitos da renovação de intimação da decisão de primeira instância.
O recurso foi apreciado, dando origem ao Acórdão de Embargos no 1101-001.201 (sessão
de 25/09/2014), que acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos
infringentes, para incluir a declaração de voto, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO DE VOTO.
Embora as normas regimentais considerem não formulada a declaração de voto
quando descumprido o prazo previsto para sua apresentação, há omissão que
deve ser suprida quando a declaração de voto é tempestivamente apresentada e
deixa de ser juntada ao acórdão embargado.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
QUESTÃO DE ORDEM SUPERADA.
Inexiste omissão se a matéria foi apreciada pelo Colegiado em autos conexos,
com determinação de juntada posterior dos autos em razão desta conexão.
ASPECTOS NÃO APRECIADOS NO VOTO CONDUTOR DO JULGADO.
INOCORRÊNCIA.
Se as razões de decidir expostas no voto condutor do julgado abordam expressa
ou implicitamente as omissões alegadas, os embargos devem ser rejeitados.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

Com a ciência da decisão, foi interposto pela PGFN recurso especial em que se
pretendeu devolver a matéria responsabilidade tributária, com fulcro nos arts. 121 e 135,
inciso III do CTN. Despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial.
A Contribuinte foi cientificada
Foi dada ciência apenas a Contribuinte, que interpôs recurso especial.
Também apresentou contrarrazões, no qual aduz que não houve a devida intimação dos
responsáveis tributários, em desacordo com a Súmula CARF no 71, o que teria
provocado cerceamento do direito de defesa e contraditório, e pugna pelo não
conhecimento do recurso especial. Subsidiariamente, protesta pelo não provimento do
recurso fazendário, ante o argumento de que a decisão recorrida anulou corretamente os
termos de sujeição passiva solidária relativos aos ex-sócios da empresa.
Despacho de conexão de e-fls. 764/767 determina a reunião dos presentes autos com os
do processo administrativo no 15540.000397/2009-46 para julgamento em conjunto.
3.

Em
09.02.2018
foi
preferido
despacho
(fls.
764/767
-
PAF
no
10730.720046/2010-38) determinando a vinculação por conexão do PAF no 10730.720046/2010-
38 (no qual foi julgado o recurso voluntário) e o PAF no 15540.000397/2009-46 (no qual foi
julgado recurso de ofício), nos termos do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
4.

Em sessão julgamento de 05.04.2018, foram proferidos o Acórdão no 9101-
003.558, relativo aos presentes autos (no qual foi julgado o recurso voluntário) e o Acórdão no
9101-003.760, que se refere ao PAF no 15540.000397/2009-46 (no qual foi julgado o recurso de
ofício) pela CSRF/1a Turma.
4.1.

A decisão foi por não conhecer os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do
Contribuinte e anular a decisão de segunda instância e os atos processuais subsequentes,
facultando aos sujeitos passivos solidários oferecer Recurso Voluntário em face da decisão de
primeira instância.
5.

Em 24.06.2019 foi efetuado o apensamento do PAF no 15540.000397/2009-46 ao
presente processo, conforme Termo de Apensação (fls. 821 – PAF no 10730.720046/2010-38 e
fls. 1.354 – PAF 15540.000397/2009-46).
6.

Em sessão de 09.07.2019, a CSRF/1a Turma julgou os Embargos (fls. 822/830 -
PAF no 10730.720046/2010-38), rejeitando os Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo e deferindo a petição dos responsáveis solidários Victor Leonardo Ferreira de Araújo
Coutinho e Caio Marcus de Araújo Coutinho determinando que sejam cientificados do Acórdão
no 12-27.178, da 2a Turma da DRJ/RJ I.
7.

O responsável pelo sujeito passivo foi cientificado dessa decisão por Edital em
19.02.2020 (fls. 885 - PAF no 10730.720046/2010-38) e os responsáveis solidários por via postal
em 04.12.2019, Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho (fls. 843/844 - PAF no
10730.720046/2010-38) e Caio Marcus de Araújo Coutinho (fls. 841/842 - PAF no
10730.720046/2010-38).
7.

O responsável solidário Caio Marcus de Araújo Coutinho interpôs Recurso
Voluntário em 13.12.2019, conforme carimbo de postagem dos correios (fls. 845 - PAF no
10730.720046/2010-38) e peça recursal de idêntico teor em 03.05.2019 (fls. 1.279/1.312),
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.278) no PAF no
15540.000397/2009-46.
8.

O responsável solidário Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho, embora
tenha apresentado Recurso Voluntário em 03.05.2019 (fls. 1.315/1.348), conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.314) no PAF no 15540.000397/2009-46, não apresentou
Recurso Voluntário após a regularização do ato de ciência, que se deu em 04.12.2019.
9.

O sujeito passivo apresentou recurso, em razão da regular intimação da decisão de
primeira instância em 30.03.2012 (fls. 487/526).
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Delimitação do Litígio em Grau Recursal
11.

Como restou esclarecido no julgamento dos embargos pela 1a Turma da CSRF,
Acórdão no 9101-004.252, em relação ao sujeito passivo lhe foi assegurado que o recurso
voluntário de e-fls. 487/526 interposto pela Embargante será objeto de novo julgamento, assim
como que eventuais recursos voluntários interpostos pelos sujeitos passivos indiretos, se for o
caso.
12.

Embora o vício processual tenha ocorrido em relação a não citação dos
responsáveis solidários da decisão de primeira instância, Srs. Victor Leonardo Ferreira de Araújo
Coutinho e Caio Marcus de Araújo Coutinho, onde o Acórdão no 9101-004.252, determinou que
fosse dada ciência da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-27.178 da 2a Turma da
DRJ/RJ1, de 17 de novembro de 2009), abrindo prazo para interposição de recurso voluntário,
constou na parte final do voto do i. relator André Mendes de Moura que caberá ao CARF
julgar, pela turma ordinária, o recurso voluntário da Embargante [sujeito passivo principal] e,
se for o caso, o(s) recurso(s) voluntário(s) do(s) sujeito(s) passivo(s) indireto(s) [responsáveis
solidários].
13.

Ou seja, em razão da determinação contida no Acórdão no 9101-004.252, que
julgou o Embargos, esse julgamento não abrangerá apenas os recursos voluntários eventualmente
interpostos pelos responsáveis solidários, que não foram cientificados da decisão de primeira
instância, mas também o recurso do sujeito passivo que foi regularmente intimado e o recurso de
ofício.
14.

Em razão da apensação dos PAF no 10730.720046/2010-38 e 15540.000397/2009-
46 em 24.06.2019 (fls. 821), será proferido um único Acórdão para ambos processos.
Conhecimento – Recurso De Ofício
15.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão (fls. 582/607 –PAF
no 15540.000397/2009-46) exonerar o sujeito passivo da multa qualificada de 150%, mantendo a
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

multa de ofício em percentual de 75%, por reduzir o percentual de arbitramento do lucro (a
fiscalização utilizou o percentual de 38,4% para o IRPJ e 32% para a CSLL e a DRJ concluiu
que o percentual adequando para arbitramento seria de 9,6% para o IRPJ e de 8% para a CSLL) e
determinar a dedução dos valores pagos a título do Simples.
16.

Conforme informações do sistema e.Processo, o saldo originário em Recurso de
Ofício (Principal) é de R$ 3.246.167,14, superior, portanto, o limite atualmente vigente para
interposição do Recurso de Ofício, de R$ 2.500.000,00, nos termos do art. 1o Portaria MF no 63,
de 2017, razão pela qual deve ser conhecido.
Conhecimento – Recursos Voluntários
17.

A Recorrente, sujeito passivo principal, foi cientificada da decisão de primeira
instância em 29.02.2012, quando recebeu a Intimação no 120/2012 (fls. 480/481 – PAF no
10730.720046/2010-38), conforme Aviso de Recebimento (fls. 482/485 – PAF no
10730.720046/2010-38) e apresentou Recurso Voluntário em 30.03.2012, conforme carimbo
aposto na primeira página da peça recursal (fls. 487 – PAF no 10730.720046/2010-38), portanto
tempestivo.
17.1.
Entre outras matérias, insurge-se a Recorrente sobre a imputação de
responsabilidade aos sócios.
17.2.
O sujeito passivo na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado, conforme
Súmula CARF no 172.
17.3.
Sobre essa matéria, “imputação de responsabilidade aos sócios”, voto por NÃO
CONHECER o Recurso Voluntário do sujeito passivo.
17.4.
Quando aos demais pontos abordados, por preencherem os demais pressupostos
de admissibilidade, voto CONHECER o Recurso Voluntário do sujeito passivo.
18.

O responsável solidário Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho,
cientificado da decisão de primeira instância por determinação da CSRF em 04.12.2019 (fls.
843/844 – PAF no 10730.720046/2010-38), não apresentou Recurso Voluntário após a
regularização do ato que ensejou a nulidade das decisões proferidas pela 1a Turma Ordinária da
1a Câmara (Acórdão no 1101-00.762 – PAF no 10730.720046/2010-38 e (Acórdão no 1101-
00.760 – PAF no 15540.000397/2009-46).
19.

O responsável solidário Caio Marcus de Araújo Coutinho, cientificado da decisão
de primeira instância por determinação da CSRF em 04.12.2019 (fls. 841/842 – PAF no
10730.720046/2010-38), interpôs Recurso Voluntário em 13.12.2019, conforme carimbo de
postagem dos correios (fls. 845 - PAF no 10730.720046/2010-38), de forma tempestiva e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
a) Recurso de ofício – reexame necessário da decisão de primeira instância
a.1) Exoneração do crédito relativo à não qualificação da multa
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

20.

A r. decisão entendeu que não existiam razões para a qualificação da multa por
entender que os fatos apurados nos autos não são suficientes para a comprovação do dolo (item
65 do Acórdão no 12-27.178 – PAF no 15540.000397/2009-46).
21.

Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as alterações
contratuais promovidas, ainda que pudessem ser consideradas como indícios de simulação de
atos societários, tal fato não tem qualquer nexo causal com a movimentação financeira não
declarada.
22.

Registre-se, por oportuno, que não haveria razão para discordar da r. decisão se a
falta do sujeito passivo fosse eventual ou materialmente irrelevante.
23.

Todavia, não é o que se vê no presente processo.
24.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes
casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
25.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
26.

Retomando-se ao caso concreto, como se verifica no Termo de Constatação Fiscal
e Imputação de Responsabilidade Tributária (fls. 27/35 - PAF no 10730.720046/2010-38), o
contribuinte teve movimentações financeiras em 2005 e 2006 de R$ 30.725.252,88 e R$
9.385.382,10, ao passo que declarou receitas de R$ 850.002,26 e R$ 154.184,87,
respectivamente, isto é, 2,7% e 1,64% da receita auferida, isto é, num claro e intencional
desprezo pela norma tributária, resultado da intenção dolosa de suprimir tributo devido.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

27.

Resta evidente que o sujeito passivo praticou a conduta típica de sonegação (art.
71 da Lei no 4.502, de 1964) ao ardilosamente esconder a ocorrência de mais de 97% das
circunstâncias materiais do fato gerador.
28.

Não se trata de simples conduta omissiva, erro ou esquecimento de declarar 97%
das receitas no referido período de apuração, que resultaria na sanção de menor grau (75%).
29.

Por essa razão, em relação a esse ponto, voto por DAR PROVIMENTO ao
Recurso de Ofício para restabelecer a multa qualificada.
a.2) Percentual de arbitramento do lucro
30.

A DRJ entendeu por reduzir o percentual de arbitramento do lucro em razão de a
Fiscalização não ter observado a efetiva atividade desenvolvida (o lançamento foi efetuado no
percentual de 38,4% para o IRPJ e 32% para a CSLL e a DRJ concluiu que o percentual
adequando para arbitramento seria de 9,6% para o IRPJ e de 8% para a CSLL).
31.

A posição da DRJ foi suportada com base nas alterações contratuais juntada aos
autos (fls. 159/163 e 166/177 – PAF no 15540.000397/2009-46), onde resta evidenciado que a
atividade exercida pelo contribuinte era a industrialização e o comércio de artefatos diversos de
papel, papelão, papel sanitário, guardanapo de papel, toalha de papel, lenço de papel, entre
outros.
32.

A autoridade lançadora não trouxe elemento que infirme a atividade econômica
indicada no contrato social, de tal forma que o percentual de arbitramento deve ser de acordo
com tal atividade formalmente declarada.
33.

Dessa forma, correta a redução do percentual de arbitramento para que o
lançamento se dê com base nos percentuais de 9,6% para o IRPJ e de 8% para a CSLL, por esse
motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício em relação a ao percentual de
arbitramento do lucro.
a.3) determinar a dedução dos valores pagos a título do Simples
34.

A decisão de primeira determinou que fossem deduzidos os valores pagos a título
do Simples Federal, discriminados nos itens 56 a 58 do Acórdão no 12-27.178.
35.

A matéria foi resolvida no âmbito administrativo após a edição da Súmula CARF
no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
36.

Assim, em relação a determinação da decisão de primeira instância para dedução
dos valores pagos a título do Simples Federal, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
Ofício.
b) Recurso Voluntário – Contribuinte
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

37.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz os seguintes pontos contra o
lançamento: (i) ausência de motivação para quebra do sigilo bancário; (ii) nulidade do
lançamento; (iii) incorreto critério adotado pela fiscalização para fins de determinação do lucro
arbitrado; (iv) incorreto emprego da presunção para tributação; (v) requerimento de perícia; e
(vi) imputação de responsabilidade aos sócios, este último não conhecido.
b.1) Ausência de motivação para quebra do sigilo bancário
38.

Em apertada síntese, alega a Recorrente possuir direito fundamental ao sigilo de
dados, insculpido no art. 5o, X e XII, da Constituição Federal.
39.

O acesso do Fisco aos dados bancários, independente de prévia autorização
judicial, foi dirimido pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento definitivo do RE no
601.314 pelo STF, em 24.02.2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o
entendimento acerca da constitucionalidade da LC no 105, de 2001:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação o
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

40.

Dessa forma, não procede a alegação de sigilo bancário oponível ao Fisco.
b.2) Nulidade do lançamento
41.

Alega a Recorrente que houve nulidade do lançamento em razão da apresentação
de “impugnações” em razão da exclusão da modalidade do Simples Federal, nos PAF no
15540.000009/2009-27 e, especialmente, o PAF no 15540.000053/2009-37, que trata da exclusão
do regime de tributação favorecido.
42.

Não assiste razão à Recorrente, o lançamento não está condicionado a
definitividade do processo de exclusão do Simples Federal, sobretudo porque até que o ocorra a
definitividade, haveria risco potencial de decair o direito de constituição do lançamento.
43.

Como bem assentado na r. decisão, a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme art. 142 do Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172, de 1996.
44.

Tendo o lançamento observado os requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que estabelece os requisitos formais do lançamento, e não
havendo hipótese de nulidade, discriminada no art. 59 da norma que rege o processo de
exigência fiscal, afasta-se a alegação de nulidade.
b.3) Incorreto critério adotado pela fiscalização para fins de determinação do lucro arbitrado
45.

Em relação a essa matéria, alega a Recorrente que o arbitramento teve por base a
movimentação financeira e em nenhum momento deduziu as receitas informadas nas DIPJ’s.
Alega que o lançamento adotou critério não previsto em lei, pois os valores relativos à
movimentação financeira não são hipótese de arbitramento dos lucros, conforme art. 6o da Lei no
8.846, de 1994, e o art. 47 da Lei no 8.981, de 1995.
46.

Alega que foram arbitradas apenas as receitas apuradas com base nos depósitos
bancários, ou seja, que ocorreu “arbitramento parcial”. Pugna que a forma correta era fazer o
lançamento pelo Lucro Arbitrado, desconsiderando as receitas declaradas na DIPJ ou apurar
omissão no regime do Simples Federal.
47.

O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar escrituração contábil com
os requisitos legais a ela inerentes (fls. 281 – PAF no 15540.000009/2009-27) e não a apresentou,
por essa razão, correta a apuração do resultado tributável mediante Lucro Arbitrado (art. 530, III,
do então RIR/99).
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

48.

A determinação do Lucro Arbitrado será efetuada precipuamente com base na
receita conhecida (art. 532, do RIR/99).
49.

A receita bruta conhecida se deu com base em presunção legal, mediante
depósitos bancários de origem não justificada (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996),
50.

Como bem assentado na r. decisão, não se verifica arbitramento parcial, uma vez
que a o lançamento se deu com base em receita presumida.
51.

Por sua vez, os valores pagos na modalidade do Simples Federal foram objeto de
dedução, conforme decisão de primeira instância, confirmada no presente voto, logo, não há de
se falar em duplicidade de exigência.
b.4) Incorreto emprego da presunção para tributação
52.

Ainda sobre o critério material do lançamento, a Recorrente alega que se
verificam rubricas de movimentações financeiras que não são suficientes para afirmar que as
mesmas correspondem a receitas auferidas pela empresa.
53.

Sobre esse ponto, registre-se que o sujeito passivo foi regularmente intimado
durante o procedimento fiscal para justificar e demonstrar a correta contabilização dos depósitos
bancários, não os fez porque sequer possuía escrituração contábil hábil.
54.

Os referidos lançamentos a crédito em conta bancária constam discriminados em
anexo ao Auto de Infração (fls. 26 a 55 - PAF no 15540.000397/2009-46) e sobre eles o sujeito
passivo não apresentou qualquer prova que afastasse a presunção relativa de omissão de receitas,
isto é, destinada a comprovar a origem dos recursos (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996), seja
durante o procedimentos de fiscalização ou por ocasião da impugnação, quando deveria acostar
as provas que entendesse infirmar o lançamento (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972).
b.5) Requerimento de perícia
55.

Protesta pela realização de diligência ou perícia e que a decisão recorrida não
contesta que o requerimento atende as formalidades exigidas.
56.

Apresenta quesitos que entende necessários para o deslinde do feito.
57.

O quesitos apresentados dizem respeito aos depósitos bancários não comprovados,
que, como já consignado, o sujeito passivo, não apresentou qualquer prova que afastasse a
presunção relativa de omissão de receitas (art. 42 da Lei no 9.430, de 1996).
58.

Como já referido, eventual procedimento de diligência ou perícia não se destina a
suprir a fase procedimental destinada para que o sujeito passivo, mediante prova, possa afastar a
presunção legal.
59.

As diligências e perícias são uma prerrogativa no julgador destinada a esclarecer
fato determinado e relevante para o deslinde do processo, em nada se confunde com etapa de
produção ou dilação probatória.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

60.

O sujeito passivo foi regularmente intimado durante o procedimentos de
fiscalização, quando teve oportunidade de afastar a presunção legal. Nova oportunidade lhe foi
conferida por ocasião da ciência do lançamento, quando poderia, no momento da impugnação,
acostar as provas que entendesse infirmar o lançamento. Nada fez em ambas oportunidades do
processo.
61.

Não há dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais para a solução da
lide, por essa razão, eventuais diligências ou perícias mostram-se absolutamente prescindíveis e,
por isso, tal requerimento deve ser indeferido.
b.6.) Tributação Reflexa CSLL, PIS e Cofins
62.

Os efeitos desta decisão relativo ao IRPJ se estende à CSLL, ao PIS e à Cofins em
razão de o lançamento das contribuições ser decorrente dos mesmos fatos e elementos
probatórios aplicados ao imposto.
c) Recurso Voluntário – responsável solidário Caio Marcus de Araújo Coutinho
63.

O responsável solidário Caio Marcus de Araújo Coutinho alega ser nula a
imputação de responsabilidade, pois entende que a solidariedade referido no art. 124, I, do CTN
decorre de quem tenha interesse comum com a situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
64.

Fundamenta sua posição nas razões de decidir do Acórdão no 1101-00.760
15540.000397/2009-46, que entendeu que a ausência de explicações sobre o alcance da regra de
solidarização e a ausência de demonstração da incidência da regra implica nulidade do ato, que a
vinculação com base no art. 124, I, do CTN seria imprópria e que a aplicação do art. 135 seria
subsidiária, isto é, aplicável apenas quando o devedor principal não tenha mais condição de
pagar o débito.
65.

O responsável tributário ainda faz considerações sobre o aspecto material do
lançamento, como critério adotado para fins de arbitramento, sobre o incorreto emprego da
presunção para tributação e requerimento de perícia, que já foram tratados quando da apreciação
do Recurso Voluntário do sujeito passivo principal, na condição de contribuinte. Aplicam-se a
essas as mesmas conclusões daquelas.
66.

O responsável solidário Caio Marcus de Araújo Coutinho, CPF no 070.854.747-
85, foi imputado com base nos art. 124, I, e art. 135, III, do CTN, conforme Termo de
Constatação Fiscal e Imputação de Responsabilidade Tributária (fls. 27/35).
67.

Os fatos que ensejaram a responsabilização atribuídos pela Autoridade Lançadora
dizem respeito a referida pessoa física ser sócio com poderes de gestão na sociedade ao tempo da
ocorrência dos fatos geradores.
68.

A decisão recorrida entendeu que o fato de a pessoa física fazer parte do quadro
societário, na qualidade de sócio administrador, configuraria interesse comum na situação que
constitui o fato gerador do tributo, nos termos no art. 124, I, do CTN.
69.

O Superior Tribunal de Justiça, no RESP no 859.616/RS, de Relatoria do então
Ministro Luiz Fux, definiu o contexto interpretativo para o art. 124, I, do CTN, isto é, sobre a
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

necessidade de se demonstrar que a pessoa física solidarizada concorreu para que o fato gerador
fosse dolosamente e artificialmente reduzido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE.
MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não
tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis:
"... o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel.
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de
pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da relação, se e somente se for
esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação. É o que se dá
no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no
ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez
que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de
Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220) [...]
(g.n.)
70.

No caso concreto, não resta evidenciado que o responsável solidário, Caio Marcus
de Araújo Coutinho, CPF no 070.854.747-85, tenha concorrido para a ocorrência do fato gerador
que resultou na infração dolosa, pois o descrição das condutas não dizem respeito, por exemplo,
a movimentação financeira não justificada, que se traduziram no fato presumido de receitas, pelo
contrário, o relatório fiscal traz apenas condutas relativas a alterações contratuais, cuja
contrapartida se deu em moeda corrente. Por essa razão, deve ser afastada a responsabilidade
solidária com base no art. 124, I, do CTN.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

71.

Diferente, contudo é a análise da responsabilidade tributária com base no art. 135,
I, do CTN.
72.

O responsável solidário Caio Marcus de Araújo Coutinho era, em conjunto com o
sócio Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho, responsável pela gerência da autuada, ou
seja, ele era responsável pela movimentação financeira dolosamente omitida, com fim explícito
de sonegar os tributos devidos.
73.

Como referido, o responsável solidário, na qualidade de administrador, foi
responsável pelas movimentações financeiras de R$ 30.725.252,88 e de R$ 9.385.382,10, ao
passo que as receitas declaradas foram de R$ 850.002,26 e de R$ 154.184,87, respectivamente
nos anos-calendário de 2005 e 2006, isto é, 2,7% e 1,64% da receita auferida, ou seja, num claro
e intencional desprezo pela norma tributária, resultado em na intenção dolosa de suprimir tributo
devido.
75.

Diz o art. 135, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
76.

Não subsiste a interpretação constante no Acórdão no
1101-00.760
15540.000397/2009-46, posteriormente anulado pela CSRF, de que o art. 135 do CTN só seria
aplicável, quando a autoridade lançadora demonstrasse que o devedor principal não teria mais
condição de pagar o débito, isto é, de que a referida regra seria do tipo de responsabilidade
subsidiaria. A prevalecer esse entendimento, a aplicação do art. 135 do CTN só teria espaço
quando esgotados todos os meios de cobrança executiva pela Fazenda Nacional, fato que por si
só se mostra contraditório com o instituto de responsabilidade tributária, que privilegia a
satisfação do crédito tributário por aqueles que concorreram para a prática do ato ilícito.
77.

Dessa forma, tendo a pessoa física Caio Marcus de Araújo Coutinho, na qualidade
de administrador da sociedade Marmo de Cachoeiras Gestão Empresarial Ltda, atuado com
excesso de poderes e infração à lei ao movimentar mais de 97% do recursos financeiros da
autuada sem declará-los ao Fisco, com o evidente propósito de sonegar os tributos, sua conduta
se subsume à hipótese do art. 135, III, do CTN, razão pela qual voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do responsável solidário.
Conclusão
78.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
78.1.
Conhecer o Recurso de Ofício para, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, no sentido de (i) restabelecer a multa qualificada no percentual de 150%; (ii) manter
a redução do percentual de arbitramento do lucro em 9,6% para o IRPJ e de 8% para a CSLL; e
(iii) manter a dedução dos valores pagos a título do Simples Federal.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.111 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720046/2010-38

78.2.
NÃO CONHECER parcialmente o Recurso Voluntário apresentado pela
Recorrente, na qualidade de contribuinte, em relação à matéria “imputação de responsabilidade
aos sócios”, nos termos da Súmula CARF no 172.
78.3.
CONHECER o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente em relação às
demais matérias para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
78.4.
CONHECER o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável tributário Caio
Marcus de Araújo Coutinho para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, no sentido de mantê-lo
como responsável tributário com fulcro no art. 135, III, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 913
DF CARF MF
Original